Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. PROTESTO DE DÉBITO PARCELADO. OMISSÃO DA RÉ NA EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA E NA COMUNICAÇÃO AOS CARTÓRIOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS REGISTROS NEGATIVOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 385/STJ. NÃO PREPONDERÂNCIA. ESTIMATIVA. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (CAESB) visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos que determina a exclusão dos protestos em nome da parte autora e condena a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 à guisa de reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora teria sido protestada pela parte ré, (ii) a parte autora obteve extrajudicialmente o parcelamento dos débitos e tem quitado as respectivas mensalidades, (iii) não teria ocorrido a exclusão dos protestos, mesmo após a regularização do pagamento dos débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar (i) a ocorrência de coisa julgada, (ii) a regularidade ou não da manutenção dos protestos após a regularização do pagamento da dívida, (iii) a caracterização de dano extrapatrimonial e (iv) a revisão do “quantum” e da distribuição da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (CPC, art. 502). Em outros termos, a coisa julgada ocorre quando se verifica a reprodução de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §§ 1o e 2o).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça envereda-se no sentido de que a coisa julgada não impede a propositura de nova ação quando fundada em fatos novos, supervenientes ao trânsito em julgado da ação anterior, ainda que entre as mesmas partes.
6. No caso concreto, embora se reconheça a identidade subjetiva entre as partes, não se verifica identidade absoluta quanto à causa de pedir e ao pedido. A causa de pedir próxima se assenta na alegação de que, mesmo após a realização de parcelamento da dívida, do adimplemento regular das parcelas e da emissão de declaração de inexistência de débitos, a parte ré permaneceu inerte quanto ao encaminhamento de anuência necessária à exclusão dos protestos, situação que persistiu até a data da propositura da ação. Preliminar rejeitada.
7. O cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado (Lei no. 9.492/1997, art. 26).
8. No entanto, no Distrito Federal existe o “Acordo de Cooperação Técnica” no. 9.501/2022” firmado entre a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) e o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Distrito Federal (IEPTB-DF), com a finalidade de prestação de serviços de protesto. Por consequência, a exclusão do protesto é realizada apenas por meio de autorização para cancelamento, que deveria ser enviada pela CAESB, via Central de Remessas de Arquivos (“Sistema CRA”). Omissão determinante da parte ré a configurar ato ilícito. No ponto, não prospera a tese recursal.
9. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, mesmo existindo inscrições preexistentes em cadastros de inadimplentes, é possível a indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes de nova inscrição indevida, especialmente quando há elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações do consumidor (REsp n. 1.704.002/SP).
10. A manutenção indevida dos protestos comprometeu a rotina e a dignidade do autor, gerando constrangimentos e embaraços injustificados, em razão direta da inércia da parte ré em adotar as providências necessárias para a baixa das restrições, mesmo após a regularização da dívida. Tal conduta omissiva evidencia falha na prestação do serviço e descaso da parte ré a configurar fato gerador de dano imaterial (Código Civil, art. 12 e 186 c/c Lei no. 8.078/1990, art. 6o, VI e art. 14, “caput”). No ponto, não prospera a tese recursal.
11. O valor fixado pelo juízo de origem (R$ 8.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados (descaso), sem proporcionar enriquecimento indevido, além de sopesar as circunstâncias do fato (perda de tempo não relevantemente grave), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano (não acentuado), em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. No ponto, não prospera a tese recursal.
12. A redução do montante em relação ao valor postulado não implica, por si só, parcial improcedência do pedido ou sucumbência recíproca, especialmente quando reconhecida integralmente a ocorrência do ilícito e a consequente obrigação de reparar os danos imateriais. Trata-se de mera adequação judicial do valor, sem reflexo na distribuição dos ônus sucumbenciais. No ponto, não prospera a tese recursal.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 186, 422 e 927; CPC, arts. 373, 502 e 505; Lei no. 8.078/1990, arts. 6o, VI, e 14; Lei no. 9.492/1997, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 20.988/PB, Rel. Min. Paulo Gallotti, 6a Turma; REsp 1.398.035/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma. TJDFT, acórdão 1941765, rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível; acórdão 1889008, rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível; acórdão 1617185, rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível; acórdão 1966876, rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível; acórdão 1771399, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; acórdão 1410481, rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; acórdão 1234442, rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível.